Tribunal: TJBA
Processo: 8076394-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076394-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA COSTA VENCIMENTO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL BITENCOURT DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos envolvendo o PASEP, concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, reduzindo as custas iniciais em 50%. O Agravante, ANA MARIA COSTA VENCIMENTO, pleiteia a gratuidade integral ou, subsidiariamente, redução de 90% e parcelamento das custas remanescentes.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a renda da Agravante permite a concessão da gratuidade de justiça integral ou em maior percentual; (ii) saber se a decisão de primeiro grau e a liminar proferida neste Tribunal estão em conformidade com os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) verificar a adequação da forma de pagamento das custas processuais para assegurar o acesso à justiça.

III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista para pessoas naturais, é relativa e pode ser desconstituída por outros elementos probatórios constantes dos autos. 4. O contracheque da Agravante, indicando renda líquida superior a R$ 13.000,00, em conjunto com a ausência de provas documentais robustas que comprovem o alegado comprometimento excepcional da renda por empréstimos ou despesas médicas extraordinárias, afasta a tese de hipossuficiência absoluta que justificaria a isenção total das custas. 5. A modulação dos encargos processuais, através da redução das custas e do parcelamento do valor remanescente, atende ao princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, harmonizando-o com o princípio da capacidade contributiva e a sustentabilidade do sistema judiciário, em conformidade com o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese Provimento parcial do recurso. Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade da justiça pode ser afastada por elementos concretos dos autos, como renda líquida substancial e ausência de comprovação de despesas extraordinárias, que demonstrem capacidade contributiva para suportar parte dos encargos processuais. 2. A garantia do acesso à justiça, especialmente para pessoas idosas, pode ser efetivada mediante a concessão de parcelamento das custas processuais remanescentes, mesmo em casos de indeferimento da gratuidade integral, conforme faculta o Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º e § 6º, 1.003, § 5º, e 1.015, V.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8076394-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANA MARIA COSTA VENCIMENTO
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora